Tribunal: TJBA
Processo: 8030619-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030619-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA EMBARGADO: NATALICE DOS SANTOS LIMA Advogado(s): RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES OBJETIVOS DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por Município contra acórdão proferido em agravo de instrumento que manteve decisão relativa ao cumprimento provisório de obrigação de fazer. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à ausência de prova do preenchimento dos requisitos para progressão funcional da servidora, à inexistência de avaliação de desempenho, à ausência de ato administrativo constitutivo do direito e à inexistência dos requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão embargado ou se os embargos de declaração configuram inovação recursal ao suscitar fundamentos não apresentados na petição inicial do agravo de instrumento. III. RAZÕES DE DECIDIR A delimitação da controvérsia recursal é estabelecida pela petição inicial do agravo de instrumento, que constitui a peça balizadora do recurso. No agravo de instrumento, o Município limitou-se a alegar a impossibilidade de cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública e a ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal. O acórdão embargado enfrentou diretamente tais argumentos, examinando a distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar, a incidência do Tema 45 da repercussão geral do STF e a aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. As alegações relativas à ausência de prova do preenchimento dos requisitos para progressão funcional, inexistência de avaliação de desempenho, ausência de processamento administrativo regular, inexistência de ato administrativo constitutivo do direito, bem como à ausência dos requisitos da tutela de urgência, não foram suscitadas na petição inicial do agravo de instrumento. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para inovação recursal ou rediscussão do mérito. A introdução de argumentos inéditos em embargos de declaração configura inovação recursal e afronta a preclusão, pois tais questões deveriam ter sido suscitadas na fase oportuna do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e rejeitado. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem meio adequado para inovação recursal mediante apresentação de fundamentos não deduzidos no recurso originário. Não há omissão quando o acórdão enfrenta todas as questões efetivamente suscitadas na petição recursal que delimita a controvérsia. A ausência de impugnação oportuna de determinada matéria no recurso principal impede sua análise posterior em embargos de declaração, em razão da preclusão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 45 da Repercussão Geral. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030619-82.2025.8.05.0000, em que figura como embargante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e embargado NATALICE DOS SANTOS LIMA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.